Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716300-43.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: PRIMARIO FRANCISCO DE CARVALHO EMBARGADO: GP - COMERCIO DE PETROLEO LTDA, GEORGINO PAULINO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR